Tribunal: TJDFT
Processo: 0733139-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS SEM OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Os embargos ora opostos pelo DISTRITO FEDERAL, ao requerer a adequação dos parâmetros de correção monetária (tópico sequer mencionado no recurso inominado), passa a tratar de matéria diversa à apreciada no decisum revisto, o que culmina no não conhecimento por clara ofensa à dialeticidade.
II. Não se conhece de recurso que não impugna a ratio decidendi da decisão, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito à pretendida reforma, com base no defeito intrínseco da decisão.
III. Embargos não conhecidos.